Tribunal: TJDFT
Processo: 0722086-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0722086-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARCOS VINICIUS BRANDAO DA SILVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de pedido deduzido por MARCOS VINICIUS BRANDÃO DA SILVA, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0714941-82.2023.8.07.0018, contra sentença proferida pelo Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido e, em consequência, resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como, em consequência, seja concedida a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação. Em suas razões, o autor, ora apelante, relata que se submeteu ao concurso público para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quando de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, conforme Edital n. 04/2023. Argumenta, em suma, que há questões objetivas que requerem anulação (n. 2, 29 e 43), porquanto apresentam irregularidades, como a ausência de respostas precisas e a existência de mais de uma alternativa correta, além de que algumas assertivas abordam conteúdos não previstos no edital. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, por haver erros grosseiros nas questões de fácil constatação (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista que “pode perder sua chance de participar do concurso, tal demora resultaria na perda da oportunidade de prosseguir no certame e realizar a etapa da investigação social para o cargo almejado” (periculum in mora). Requer, ao fim, o deferimento de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para suspender o ato de eliminação do requerente, permitindo-se a sua participação nas demais fases do certame e, inclusive, no curso de formação, até julgamento final do recurso de apelação, nos termos da fundamentação. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, poderá o Relator conferir efeito suspensivo à eficácia da sentença, se demonstrado pelo recorrente a probabilidade de provimento do recurso ou se, verificada a relevância da fundamentação, existir risco de dano grave ou de difícil reparação. Lado outro, tendo em vista o pedido de antecipação de tutela, impende que se destaque o disposto no artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Em combinação ao mencionado artigo, destaque-se o que dispõe o artigo 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, é inviável a concessão dos efeitos da tutela antecipada, uma vez que corresponde exatamente à satisfação do provimento final pleiteado no recurso de apelação e não apenas dos seus efeitos práticos. Observa-se que o pedido realizado no recurso de apelação apresentado pela parte requerente é praticamente o mesmo postulado na presente petição. Dessa forma, o deferimento da tutela antecipada recursal exauriria o próprio objeto do recurso. Nesse passo, as questões atinentes ao mérito recursal deverão ser analisadas de forma aprofundada quando do julgamento da apelação cível e não em sede de petição, com pedido de antecipação de tutela, momento processual que está limitado à análise dos efeitos daquele recurso. Nesse trilhar, tem-se por incabível a concessão da tutela antecipada recursal, até porque, nos termos do disposto no art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição somente é cabível peticionar pela concessão de efeito suspensivo ao apelo para que a eficácia do decisum a quo recorrido seja suspensa, o que revela a inadequação da via eleita, pois a questão tratada neste petitório constitui o objeto da apelação e não da pretensa“tutela antecipada em caráter antecedente”, é cabível tão somente na fase inicial da demanda, conforme se extrai da norma procedimento prevista no art. 303 e seguintes do CPC, e jamais na faze de recurso, quando ela será sempre incidental, ou seja, no curso do processo. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido incidental de antecipação de tutela veiculado pela requerente. Por não se tratar de recurso, mas de simples petição, na forma do art. 1.012, § 3o, do CPC, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator